Tribunal: TJMT
Processo: 1012026-81.2024.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012026-81.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CATIANE MATIAS DA SILVA - CPF: 602.903.593-25 (RECORRENTE), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO), JACKELLYNE RODRIGUES SANTOS - CPF: 046.875.061-43 (ADVOGADO), SALETE PAVAN - CPF: 925.059.451-87 (RECORRIDO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SUPOSTA PRÁTICA DE MAUS-TRATOS A ANIMAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, DOLO OU ABUSO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em alegação de falsa imputação de maus-tratos com resultado morte de animal doméstico. A recorrente sustenta que a recorrida registrou boletim de ocorrência de forma dolosa e maliciosa, embora o relatório veterinário e a conclusão do inquérito policial tenham constatado a inexistência de maus-tratos e a sobrevivência do animal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o registro de boletim de ocorrência posteriormente não confirmado por investigação policial configura ato ilícito indenizável quando ausente prova de má-fé, dolo ou abuso do direito de comunicação à autoridade policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de indenizar decorrente de registro de boletim de ocorrência exige demonstração de abuso de direito, dolo, má-fé, erro grosseiro ou imputação conscientemente falsa.

4.

A inexistência de comprovação posterior da prática de maus-tratos não é suficiente, por si só, para caracterizar responsabilidade civil da comunicante.

5.

Os elementos constantes dos autos revelam contexto fático apto a justificar percepção equivocada da recorrida, diante da existência de sangue na boca do animal, morte de pintinho, movimentação para contenção da cadela e utilização de objeto para capturá-la.

6.

As desavenças anteriores entre as partes não demonstram, isoladamente, instrumentalização dolosa do boletim de ocorrência como mecanismo de perseguição ou vingança.

7.

Não há prova de divulgação pública da acusação, exposição em redes sociais ou prática de campanha difamatória pela recorrida.

8.

O registro de ocorrência policial constitui exercício regular de direito quando ausente comprovação de má-fé ou abuso, nos termos dos arts. 187 e 188, I, do Código Civil.

9.

A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, especialmente quanto à ciência da falsidade da imputação ou intenção deliberada de ofensa à honra da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O registro de boletim de ocorrência não gera automaticamente dever de indenizar quando inexistente comprovação de má-fé, dolo ou abuso de direito do comunicante. 2. A posterior não confirmação da suspeita comunicada à autoridade policial não caracteriza, por si só, ato ilícito indenizável. 3. O exercício regular do direito de comunicação à autoridade policial afasta a ilicitude da conduta quando inexistente imputação conscientemente falsa. 4. A responsabilidade civil por falsa comunicação de crime exige prova segura de abuso do direito de denunciar ou intenção deliberada de causar prejuízo à honra de terceiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012026-81.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Barra do Garça

Recorrente(s):

Catiane Matias da Silva

Recorrido(s):

Salete Pavan

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a autora alega a requerida lhe imputou falsamente crime de maus-tratos com resultado morte, alegando que o relatório veterinário e a conclusão do inquérito comprovaram a inexistência dos fatos narrados no boletim de ocorrência. Sustenta que a ré agiu com má-fé e intuito de prejudicá-la, especialmente diante de desavenças anteriores entre as partes, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Na petição inicial, a autora narra que, em 05/05/2024, a requerida registrou boletim de ocorrência afirmando que a autora teria agredido sua cadela com golpes de madeira e causado a morte do animal. Sustenta que a acusação era falsa, pois, no curso do inquérito policial, foi constatado que o animal estava vivo e sem sinais de maus-tratos. Alega ter sofrido abalo à honra, humilhação e constrangimento perante terceiros, requerendo indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida defende a improcedência dos pedidos, afirmando que apenas comunicou à autoridade policial fatos que, segundo sua percepção, poderiam configurar maus-tratos contra animal, sem intenção de caluniar, difamar ou prejudicar a autora. Sustenta que o boletim de ocorrência constitui exercício regular de direito e que a inexistência posterior de comprovação do crime não transforma automaticamente a comunicação policial em ato ilícito indenizável.

Pois bem. A controvérsia não se resolve apenas pela posterior constatação de que o animal não morreu e não apresentava sinais de maus-tratos.

Esse dado é incontroversamente relevante, mas não é suficiente, por si só, para configurar responsabilidade civil da recorrida.

Para que o registro de boletim de ocorrência gere dever de indenizar, é indispensável a demonstração de abuso do direito de comunicação, dolo, má-fé, erro grosseiro ou imputação conscientemente falsa, o que não se extrai com segurança dos autos.

No caso concreto, o boletim de ocorrência foi registrado em 06/05/2024, tendo como fato supostamente ocorrido em 05/05/2024, às 07h50.

Na narrativa policial, a requerida informou ter ouvido gritos de cachorro, visto por suas câmeras a vizinha Katiane com pedaço de pau batendo no animal e, posteriormente, ouvido comentário atribuído ao filho da autora de que a mãe teria matado o cachorro. Também declarou que teria gritado para a autora parar de bater no cachorro, sob pena de denúncia.

A autora, por sua vez, apresentou explicação diversa para o ocorrido. Em suas declarações, afirmou que a cadela havia matado um pintinho, estava com sangue na boca, era arisca e, por isso, tentou pegá-la para limpá-la, tendo usado uma “tabinha” para tocá-la entre vasos de planta.

Informou, ainda, que o filho Mikael tentou ajudar a pegar a cachorra, mas não a agrediu, e que o animal permanecia em sua residência, saudável e sem lesões.

Essa versão foi posteriormente reforçada pelo relatório veterinário, elaborado em 14/05/2024, no qual se registrou a presença de animais em condições adequadas, com água, alimentação, abrigo e ausência de sinais compatíveis com maus-tratos.

Também o relatório de conclusão do inquérito consignou que foram juntados vídeos mostrando os animais vivos e que não restou provada a denúncia feita pela ré.

Contudo, a conclusão de que a suspeita não se confirmou não equivale à prova de que a recorrida tenha inventado deliberadamente os fatos.

A própria narrativa da autora demonstra que houve, naquele momento, uma situação objetiva envolvendo a cadela, sangue na boca do animal, morte de um pintinho, tentativa de contenção com uso de uma “tabuinha” e movimentação do filho da autora para auxiliar na captura.

Esse contexto torna plausível a percepção equivocada da vizinha, ainda que posteriormente esclarecida.

As desavenças anteriores entre as partes, mencionadas pela autora, inclusive a alegação de que Salete teria ido anteriormente à porta de sua casa para “tirar satisfação”, não são suficientes para alterar essa conclusão.

Tais fatos podem indicar animosidade entre vizinhas, mas não demonstram, com a segurança mínima exigida, que o boletim de ocorrência foi instrumentalizado como meio doloso de perseguição ou vingança. A existência de conflito prévio não transforma automaticamente toda comunicação policial posterior em ato abusivo.

Também não há prova concreta de que a recorrida tenha divulgado publicamente a acusação, realizado exposição em redes sociais ou promovido campanha difamatória contra a autora.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil exige conduta ilícita, dano e nexo causal.

O art. 187 do mesmo diploma prevê o abuso de direito quando o titular excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pela finalidade social do direito.

Já o art. 188, I, do Código Civil, afasta a ilicitude dos atos praticados no exercício regular de um direito.

No caso, a prova produzida revela comunicação precipitada e equivocada, mas não comprova abuso indenizável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DE UM INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA OFENSA À IMAGEM E À HONRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL A SER REPARADO PELA DENUNCIANTE. INACOLHIMENTO.
REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL NÃO CONSTITUI, POR SI, CAUSA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DOLO DA COMUNICANTE COM O INTUITO DE CAUSAR PREJUÍZO À INVESTIGADA NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. "A LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA IMPUTANDO SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME, POR SI SÓ, NÃO GERA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS, MORMENTE QUANTO INDEMONSTRADA MÁ-FÉ DO COMUNICANTE"
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0503425-20.2012.8 .24.0064, DE SÃO JOSÉ, REL. DES. MONTEIRO ROCHA, SEXTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 25-04-2017). HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03021284120178240175, Relator.: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 20/07/2023, Quarta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - APURAÇÃO DE ROUBO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INFORMAÇÕES FALSAS DISSEMINADAS JUNTO A SOCIEDADE - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Salvo casos de má-fé ou abuso de direito, o ato de solicitar à autoridade policial a investigação de uma suposta prática delituosa não configura ato ilícito que gere, por si só, dano moral, tratando-se, na verdade, de exercício regular de direito . 2. Ausentes nos autos provas de que os réus difundiram junto à sociedade informações falsas sobre o autor, não há o que se falar em indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10338150077331001 Itaúna, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PELOS RÉUS, IMPUTANDO AOS AUTORES A PRÁTICA DE CONDUTA, EM TESE, ILÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO (ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL). AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS ACIONADOS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. ABALO MORAL QUE NÃO SE RECONHECE NO CASO CONCRETO.
"A lavratura de boletim de ocorrência imputando suposta prática de crime, por si só, não gera obrigação de indenizar por danos morais, mormente quanto indemonstrada má-fé do comunicante.
(TJ-SC - AC: 03004877920158240242 Ipumirim 0300487-79 .2015.8.24.0242, Relator.: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 24/04/2018, Quinta Câmara de Direito Civil)

O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Embora tenha comprovado que a denúncia não se confirmou, não comprovou que a recorrida sabia da falsidade dos fatos narrados, que fabricou a imputação ou que agiu com intuito deliberado de ofender sua honra.

Dessa forma, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, 3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026